Tribunal: STJ
Processo: 5003688-62.2017.4.04.7105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755094 - RS(2024/0360787-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - SC048535
FERNANDO CHRISTOPH D ANDREA - RS041996
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
FELIPE HOFFMANN MUÑOZ - RS074715
AGRAVADO
: FERNANDO RIGOTI
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
PAULA SIMÕES LOPES BRUHN - RS078260
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
FELIPE HOFFMANN MUÑOZ - RS074715
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CABIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial quanto à competência por aplicação do Tema 1.166 do STF e
inadmitiu o restante por ausência de prequestionamento, incidência da Súmula n.
83 do STJ e natureza constitucional da controvérsia.
2. A controvérsia envolve ação para incluir a CTVA no salário de contribuição à
FUNCEF, recálculo do saldamento do benefício, integralização da reserva
matemática e complementação de contribuições decorrentes de diferenças salariais
Documento eletrônico VDA56445895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: fcc90aaa-938c-4708-a9b1-04471dca194c

reconhecidas em reclamatória trabalhista.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
4. A Corte de origem, em questão de ordem, reconheceu a incompetência da
Justiça Federal e declinou a competência para a Justiça do Trabalho, aplicando o
Tema 1.166 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial é
cabível diante de decisão da presidência fundada nos arts. 1.030, I, , e 1.040, I, do
b
CPC e se houve impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade
relativos ao prequestionamento, à incidência da Súmula n. 83 do STJ e à natureza
constitucional da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não é cabível o agravo em recurso especial contra decisão que aplica
entendimento firmado em repercussão geral ou repetitivos, sendo o recurso
adequado o agravo interno no tribunal de origem, conforme
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, o que torna erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não impugna
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, decisão
incindível que deve ser atacada em sua integralidade, nos termos dos arts. 932, III,
do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, decisão
incindível que deve ser atacada em sua integralidade. 2. Não é cabível o agravo em
recurso especial contra decisão que aplica entendimento firmado em repercussão
geral ou repetitivos, sendo adequado o agravo interno no tribunal de origem,
conforme
§ 2o, do CPC.”
art. 1.030,
CPC, arts. 1.030, § 2o, I,
, 1.040, I, 932, III e 85,
Dispositivos relevantes citados:
b
§ 11; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp n. 746.775/PR
julgados em 19/9/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56445895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: fcc90aaa-938c-4708-a9b1-04471dca194c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: fcc90aaa-938c-4708-a9b1-04471dca194c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755094 - RS(2024/0360787-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - SC048535
FERNANDO CHRISTOPH D ANDREA - RS041996
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
FELIPE HOFFMANN MUÑOZ - RS074715
AGRAVADO
: FERNANDO RIGOTI
ADVOGADOS
: DAISSON FLACH - RS036768
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014A
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
PAULA SIMÕES LOPES BRUHN - RS078260
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
FELIPE HOFFMANN MUÑOZ - RS074715
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CABIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao
recurso especial quanto à competência por aplicação do Tema 1.166 do STF e
inadmitiu o restante por ausência de prequestionamento, incidência da Súmula n.
83 do STJ e natureza constitucional da controvérsia.
2. A controvérsia envolve ação para incluir a CTVA no salário de contribuição à
FUNCEF, recálculo do saldamento do benefício, integralização da reserva
matemática e complementação de contribuições decorrentes de diferenças salariais
Documento eletrônico VDA56067779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: adb38a71-0fa8-4939-bad8-ee0c52f48d9c

reconhecidas em reclamatória trabalhista.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
4. A Corte de origem, em questão de ordem, reconheceu a incompetência da
Justiça Federal e declinou a competência para a Justiça do Trabalho, aplicando o
Tema 1.166 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial é
cabível diante de decisão da presidência fundada nos arts. 1.030, I, , e 1.040, I, do
b
CPC e se houve impugnação específica dos fundamentos da inadmissibilidade
relativos ao prequestionamento, à incidência da Súmula n. 83 do STJ e à natureza
constitucional da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não é cabível o agravo em recurso especial contra decisão que aplica
entendimento firmado em repercussão geral ou repetitivos, sendo o recurso
adequado o agravo interno no tribunal de origem, conforme
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC, o que torna erro grosseiro a interposição de agravo em recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não impugna
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, decisão
incindível que deve ser atacada em sua integralidade, nos termos dos arts. 932, III,
do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando o agravante não
impugna especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, decisão
incindível que deve ser atacada em sua integralidade. 2. Não é cabível o agravo em
recurso especial contra decisão que aplica entendimento firmado em repercussão
geral ou repetitivos, sendo adequado o agravo interno no tribunal de origem,
conforme
§ 2o, do CPC.”
art. 1.030,
CPC, arts. 1.030, § 2o, I,
, 1.040, I, 932, III e 85,
Dispositivos relevantes citados:
b
§ 11; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, Súmula n. 182; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
EAREsp n. 746.775/PR,
julgados em 19/9/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial, pelos óbices: pela aplicação dos arts. 1.030, I, e 1.040, I, do
Documento eletrônico VDA56067779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: adb38a71-0fa8-4939-bad8-ee0c52f48d9c

Código de Processo Civil, com negativa de seguimento em razão de conformidade
do acórdão recorrido com o Tema 1.166 do Supremo Tribunal Federal; pela
ausência de prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF
e Súmula n. 211 do STJ; pela incidência da Súmula n. 83 do STJ; pelo fundamento
eminentemente constitucional, com risco de usurpação da competência do STF
(art. 102, III,
, da Constituição Federal); e pela vedação das Súmulas n. 5 e 7 do
a
STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região
em apelação cível nos autos de ação voltada à inclusão da verba CTVA no salário
de contribuição e aos reflexos na previdência complementar, com recálculo do
saldamento e integralização da reserva matemática.
O julgado foi assim ementado à fl. 1500:

QUESTÃO
DE
ORDEM.
COMPETÊNCIA.
REFLEXOS
PREVIDENCIÁRIOS DE DIFERENÇAS TRABALHISTAS. TEMA 1166 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
1. Junto ao Tema 1.166 fixou o Supremo Tribunal Federal tese no sentido de
competir à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza
trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada.
2. O fato de a parte autora cindir a pretensão, direcionando à Justiça Federal apenas
a pretensão voltada aos reflexos previdenciários, não desautoriza a observância da
tese na medida em que, desta forma, estar-se-ia a chancelar a mesma competência
para órgãos distintos, hipótese que vai de encontro à racionalidade do ordenamento
jurídico, argumento central tanto da tese fixada junto ao Tema 190 como da tese
fixada junto ao Tema 1.166.
3. Questão de ordem solvida para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho
para o processamento e o julgamento da presente ação.

Documento eletrônico VDA56067779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: adb38a71-0fa8-4939-bad8-ee0c52f48d9c

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados à fl. 1561.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 113, do Código Civil, porque o acórdão teria desconsiderado a boa-fé
e o pacto contratual do regulamento do plano, que jamais teria previsto a inclusão
da CTVA no salário de participação, e, por isso, o reconhecimento da natureza
salarial não produziria reflexos no benefício;
b) 4o, do Código de Processo Civil, já que a declinação de competência
teria afrontado a celeridade e a duração razoável do processo, sem utilidade
prática, por demandar nova ação na Justiça especializada;
c) 6o, da
e 18 e 19, da
pois haveria
Lei n. 108/2001,
Lei n. 109/2001,
necessidade de prévio custeio e preservação das reservas técnicas, sendo vedado o
recálculo sem formação de reserva matemática e sem aporte pela patrocinadora e
pelo participante;
d) 195 e 202, da Constituição Federal, porquanto seria vedada a criação
ou aumento de benefício sem correspondente fonte de custeio, sob pena de
desequilíbrio atuarial;
e) 8o, da
visto que o custeio dos planos é
Lei n. 108/2001,
responsabilidade do patrocinador e dos participantes, inclusive assistidos;
f) 21, da
visto que eventuais déficits devem ser
Lei n. 109/2001,
equacionados por patrocinadores, participantes e assistidos; e
g) 6.1.1 do regulamento interno referido como CI DIBEN
visto
18/98,
que o rol taxativo de parcelas do salário de contribuição não incluiria a CTVA.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela competência da
Justiça do Trabalho com base no Tema 1.166 para causas que discutem
reconhecimento de verbas trabalhistas e reflexos previdenciários, divergiu do
Documento eletrônico VDA56067779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: adb38a71-0fa8-4939-bad8-ee0c52f48d9c

entendimento indicado em precedentes do STJ que aplicam, com adaptações, a
Súmula 170 do STJ e reconhecem a competência da Justiça Comum para o pedido
consequente dirigido à entidade de previdência, após definição prévia na Justiça do
Trabalho.
Requer o provimento do recurso para que se declare a competência da
Justiça Federal e se julguem improcedentes os pedidos de inclusão da CTVA no
salário de contribuição e de recálculo do benefício suplementar, bem como se
reconheça a necessidade de prévio custeio e recomposição da reserva matemática
exclusivamente pela autora e pela patrocinadora; requer ainda o provimento para
que se determine o processamento do recurso especial, com reforma do acórdão
recorrido (fls. 1767-1768).
Contrarrazões às fls. 1781-1794.
Registre-se que a Caixa Econômica Federal requereu a desistência
do recurso especial por ela interposto, tendo sido homologada a desistência com
fundamento no
do CPC, prosseguindo os autos apenas quanto ao agravo
art. 998
interposto pela FUNCEF à fls. 2298.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação em que a parte autora pleiteou a
inclusão da CTVA no salário de contribuição à FUNCEF, o recálculo do
saldamento do benefício, a integralização da reserva matemática e a
complementação de contribuições mensais decorrentes de diferenças salariais
reconhecidas em reclamatória trabalhista.
Documento eletrônico VDA56067779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: adb38a71-0fa8-4939-bad8-ee0c52f48d9c

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido. A
Corte de origem, em questão de ordem, reconheceu a incompetência da Justiça
Federal e declinou a competência para a Justiça do Trabalho, aplicando o Tema
1.166 do STF, por entender que a pretensão envolve reconhecimento de verbas
trabalhistas e reflexos nas contribuições devidas à previdência privada vinculada.
II - Fundamentação
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada negou
seguimento ao recurso especial, no ponto relativo à competência da Justiça do
Trabalho, por considerar que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.166, nos termos dos arts.
1.030, I, “b”, e 1.040, I, do CPC.
Nessa hipótese, o recurso cabível é o agravo interno perante o próprio
tribunal de origem, conforme dispõe o
§ 2o, do CPC. Assim, a
art. 1.030,
interposição de agravo em recurso especial diretamente a esta Corte, quanto a esse
capítulo da decisão, configura erro grosseiro, insuscetível de correção pela
fungibilidade recursal.
Quanto ao restante do recurso especial, a decisão agravada o inadmitiu
por ausência de prequestionamento das normas apontadas como violadas,
incidência da Súmula n. 83 do STJ e por assentar que a controvérsia, nesse ponto,
possui natureza eminentemente constitucional, a atrair, em tese, a competência do
Supremo Tribunal Federal.
Todavia, nas razões do agravo, a parte agravante não impugnou
especificamente tais fundamentos. Em vez de enfrentar, de modo analítico, a
motivação adotada na decisão de inadmissibilidade, limitou-se a reiterar, em
essência, os argumentos já expendidos no recurso especial, o que não atende ao
princípio da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA56067779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: adb38a71-0fa8-4939-bad8-ee0c52f48d9c

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhece do agravo em recurso especial que deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A refutação apta a infirmá-
la deve ser efetiva, específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Nesse
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Além disso, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos
em
assentou que a decisão de
EAREsp n. 746.775/PR,
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade. Aplica-se, assim, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ: “É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada”.
VI - Conclusão
Ante o exposto,
em recurso especial.
não conheço do agravo
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56067779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:46:02
Código de Controle do Documento: adb38a71-0fa8-4939-bad8-ee0c52f48d9c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.755.094 / RS
Número Registro: 2024/0360787-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036886220174047105
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - SC048535
FERNANDO CHRISTOPH D ANDREA - RS041996
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
FELIPE HOFFMANN MUÑOZ - RS074715
AGRAVADO
: FERNANDO RIGOTI
ADVOGADOS : DAISSON FLACH - RS036768
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
RÉGIS ELENO FONTANA - SC025014
DIOGO PICCOLI GARCIA - RS106022
Documento eletrônico VDA56426510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:01
Código de Controle do Documento: f836a525-6229-40b7-9310-a6bc0f5224ab

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : YURI GROSSI MAGADAN - RS036844
GABRIELA TAVARES GERHARDT BLANCK - RS068622
FELIPE HOFFMANN MUÑOZ - RS074715
PAULA SIMÕES LOPES BRUHN - RS078260
RICARDO ZENERE FERREIRA - RS087039
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:01
Código de Controle do Documento: f836a525-6229-40b7-9310-a6bc0f5224ab